Tribunal: TJSP
Processo: 1017902-08.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Litígio com lastro em violação de direito autoral – Alegação de plágio de matéria jornalística – Matéria não inserida na competência da Câmara Reservada de Direito Empresarial – Inteligência do art. 6o, caput, e art. 5o, I.30, ambos da Resolução n. 623/2013 – Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição a uma das Câmaras de Direito Privado numeradas entre 1

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Litígio com lastro em violação de direito autoral – Alegação de plágio de matéria jornalística – Matéria não inserida na competência da Câmara Reservada de Direito Empresarial – Inteligência do art. 6o, caput, e art. 5o, I.30, ambos da Resolução n. 623/2013 – Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição a uma das Câmaras de Direito Privado numeradas entre 1 e 10.

Dispositivo: não conhecem, determinando redistribuição.